Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-80.2025.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA. MATRÍCULA EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou o pedido de matrícula do apelante estudante em escola pública de tempo integral próxima à sua residência ou, subsidiariamente, em instituição de ensino privada com custeio pelo Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o estudante com deficiência possui direito subjetivo imediato à matrícula em escola pública de tempo integral ou, na ausência de vaga, à transferência para instituição de ensino privada custeada pelo Estado, independentemente da comprovação de sua imprescindibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação em tempo integral para estudantes com deficiência encontra respaldo no art. 208, inc. III, da Constituição Federal, no Estatuto da Pessoa com Deficiência (art. 8o da Lei no 13.146/2015) e na Meta 6 da Lei no 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação), mas sua implementação está condicionada à progressiva ampliação da rede pública, à estrutura disponível e à formulação de políticas públicas.
4. A matrícula em tempo integral não constitui direito subjetivo imediato, razão pela qual exige-se comprovação técnica da imprescindibilidade do atendimento educacional em jornada ampliada para o desenvolvimento da criança ou adolescente com deficiência.
5. A imposição judicial de matrícula em período integral ou em escola privada, sem comprovação robusta da insuficiência do ensino em tempo parcial, afronta os princípios da razoabilidade, da eficiência administrativa e da isonomia na gestão das políticas públicas educacionais.
6. O apelante não apresentou laudo técnico conclusivo que comprove a absoluta necessidade da jornada escolar ampliada como condição indispensável à sua inclusão pedagógica e desenvolvimento integral, tampouco demonstrou a ineficácia do ensino parcial atualmente ofertado.
7. A jornada de trabalho dos genitores, por si só, não configura justificativa legal suficiente para ensejar medida excepcional.
8. O critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença pode ser alterado de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A matrícula de estudante com deficiência em escola pública de tempo integral depende da comprovação técnica da imprescindibilidade da jornada ampliada para seu desenvolvimento educacional e inclusão. 2. A ausência de demonstração inequívoca da necessidade de atendimento integral afasta a obrigação do Estado de oferecer vaga nessa modalidade ou em escola privada custeada pelo poder público. 3. O direito à educação inclusiva deve ser assegurado conforme a disponibilidade orçamentária e estrutural do sistema público de ensino, com observância dos princípios da razoabilidade, isonomia e eficiência. 4. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença por consistir em matéria de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 208, III e IV, e 227; ECA, arts. 53, V, e 54, IV; Lei no 9.394/1996 (LDB), arts. 4o, II, 29 e 30, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.